Tribunal: STF
Processo: Rcl 66128
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO QUE DECIDIDO NAS ADI´S Nº 7.083/AP E 6.732/GO. PIC INICIADO SEM A NECESSÁRIA AUTORIZAÇÃO DO TJCE. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO PIC. REMESSA DOS PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS AO TJCE PARA ANÁLISE DA JUSTA CAUSA DAS DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. MPF: AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MPCE: AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Esta Suprema Corte assentou, no julgamento das ADIs nº 7.083/AP e 6.732/GO, a necessidade de prévia autorização do Tribunal de Justiça local para instauração de procedimento investigatório de autoridades com prorrogativa de função. 



    2. No caso presente, o PIC se iniciou e transcorreu sem a necessária autorização, em afronta ao que decidido por esta Corte. 



    3. Agravo regimental interposto pelo MPF, a que se nega provimento. Agravo regimental interposto pelo MPCE parcialmente provido para remeter os procedimentos investigatórios ao TJCE para análise da justa causa das diligências preliminares, mantida a decretação de nulidade do PIC.